Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DE CURSO SUPERIOR SEM APLICAÇÃO DO DESCONTO NO VALOR FINANCIADO PELO FIES. LEGALIDADE. MODIFICAÇÃO POSTERIOR NA NORMA DE REGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO E COMPENSAÇÃO MORAL INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso deverá conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado que o valor da semestralidade não foi majorado por motivo de reajuste, mas por modificação na norma de regência sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, que deixou de obrigar as instituições educacionais a concederem desconto de até 5% nos valores financiados pelo FIES e a partir do segundo semestre de 2020, mostra-se devida a cobrança da semestralidade consoante previsto, originalmente, no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
3. Inexistente a irregularidade contratual ou qualquer pagamento indevido ou ato ilícito, não há falar em restituição de valores em dobro ou dano moral a ser compensado.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.